Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716630-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR HIROKO KURODA AGRAVADO: REGINA DE OLIVEIRA ALVES, AMANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator